Tribunal: TJDFT
Processo: 0714159-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA SELIC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão em relação a prejudicialidade externa e dano in reverso; (ii) verificar se há omissão quanto a inexigibilidade da obrigação; e (iii) analisar eventual contradição em relação a aplicação da EC 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão asseverou inexistir suspensão do cumprimento de sentença pelo mero ajuizamento da ação rescisória, conforme previsão do art. 969 do Código de Processo Civil. A tutela de urgência foi indeferida pela relatora da ação rescisória, inexistindo fundamento apto a justificar a suspensão da execução. 3.2. O aresto afirmou ter sido enfrentada, na ação coletiva originária, a tese de “coisa julgada inconstitucional”. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concluiu pela inaplicabilidade do Tema 864 ao caso concreto, por tratar-se de revisão geral anual, enquanto a demanda versa sobre a última parcela de reajuste prevista em legislação específica. 3.3. O decisum registrou ter sido publicada, em 08/12/2021, a Emenda Constitucional no 113/2021, a qual determina aplicação da taxa SELIC nas condenações contra a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Ato normativo editado pelo CNJ apenas regulamenta a matéria (art. 22, §§ 1o e 2o, da Resolução no 303/2019), não havendo violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes. Afastando, portanto, a pretensão do agravante de limitar a incidência da SELIC ao valor principal, excluindo juros anteriores e eventual redução das taxas após a citação.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 535, inciso III, §§ 5o e 7o, e art. 969 do CPC; Emenda Constitucional no 113/2021; art. 22, §§ 1o e 2o, da Resolução no 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: Tema 864/STF.